Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-23.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à anulação ou reforma manifestada por ambas as partes.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à anulação ou reforma manifestada por ambas as partes.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em princípio e em tese, pode ser dirimida com a dilação probatória. Produção da prova pericial que foi requisitada pela apelante na fase de especificação de provas.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.